Tribunal: STF
Processo: RE 97858
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART-144, PAR-4., CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ART-89, PAR-2. FAZEM JUS AOS MESMOS VENCIMENTOS DOS
DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. GUARDA A NORMA DO
ART-89, PAR-2., DA CARTA ESTADUAL, SIMETRIA COM A REGRA DO ART-72,
PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS DESEMBARGADORES GARANTEM-SE
VENCIMENTOS NÃO INFERIORES AOS QUE PERCEBEM OS SECRETARIOS DE
ESTADO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR, POREM OS FIXADOS PARA OS MINISTROS
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART-144, PAR-4.).
LEI COMPLEMENTAR N. 35, DE 1979 (LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL), ART-63 E PAR-2. PARA EFEITO DE EQUIVALENCIA E LIMITE DE
VENCIMENTOS, NA ESPÉCIE, SÃO EXCLUIDAS DE COMPUTO APENAS AS
VANTAGENS DE CARÁTER PESSOAL OU DE NATUREZA TRANSITORIA.
"REPRESENTAÇÃO DE GABINETE" AUFERIDA PELOS SECRETARIOS DE ESTADO, EM
SÃO PAULO. RECONHECEU O ACÓRDÃO CONSTITUIR PARCELA QUE COMPOE, EM
CARÁTER PERMANENTE, OS VENCIMENTOS DOS SECRETARIOS DE ESTADO, NÃO SE
PODENDO CONSIDERAR COMO "VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL" OU DE
"NATUREZA TRANSITORIA". RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.